Tribunal: TJMT
Processo: 1040213-85.2024.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1040213-85.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), QUINTEIRO & FERREIRA ADVOGADOS - CNPJ: 21.744.577/0001-88 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, I, 'b', do CPC, em razão do Tema 972 do STJ.

2.

Recurso Especial fundamentado no artigo 105, III, 'a' e 'c', da CF, interposto contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado, que afastou a alegação de venda casada de seguro prestamista.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da cobrança de seguro prestamista em contrato bancário, sob o prisma da proibição da venda casada prevista no CDC e do Tema 972/STJ.

III. Razões de decidir

4. O acórdão recorrido está alinhado com a tese fixada no Tema 972/STJ, segundo a qual “os contratos bancários não podem impor ao consumidor a contratação de seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada”.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança de seguro prestamista em contrato bancário não configura venda casada quando demonstrada a livre escolha do consumidor na contratação do serviço, nos termos do Tema 972/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, 'b'; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1040213-85.2024.8.11.0041

AGRAVANTES:
GIULLEVERSON QUINTEIRO & ADVOGADOS

AGRAVADO
BANCO SAFRA S/A
.

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GIULLEVERSON QUINTEIRO & ADVOGADOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento
ao
recurso especial
, com fundamento no artigo 1030, I, ‘b’ do CPC (Tema 972 do STJ).

O agravante sustenta que “
a lide se manifesta em desatenção o entendimento do STJ é que não houve nenhuma comprovação de contratação de qualquer outra seguradora, de modo que o consumidor foi obrigado a contratar segurada do mesmo grupo econômico! Tanto é a discussão que a violação de normas apresentadas se deu também sobre o artigo 39, I do CDC, haja vista que não lhe deu a opção de escolha de contratação do seguro ou da seguradora, para buscar no mercado um valor que melhor lhes convém, impondo, simplesmente, um seguro de proteção financeira da empresa do próprio grupo econômico.”
Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja conhecido e provido o Recurso Especial.

Recurso tempestivo.

Em contrarrazões o agravado almeja o desprovimento do recurso de agravo interno (id. 319104942).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
GIULLEVERSON QUINTEIRO & ADVOGADOS
, contra decisão da Vice-Presidência que negou
seguimento
ao
recurso especial
, com fundamento no artigo 1030, I, ‘b’ do CPC (Tema 972 do STJ).

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão prolatado pela Egrégia
Quinta
Câmara de Direito Privado (
id. 287092882).

Ampara sua pretensão na suposta violação aos artigos 6o, III, V e VIII c/c. 51 inciso IV e §1o, do CDC, 373, II, do Código Processo Civil e Tema Repetitivo 972 STJ, ao argumento de que no presente caso ocorreu a venda casada de seguro prestamista.

Na decisão agravada ficou consignado que a questão foi
afetada pelo Tema 972 do STJ, cuja tese firmada no sentido de: 1 - (...);
“
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.
3 – (...)”
.

Desta feita, a matéria abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. A conclusão do v. acórdão é
pela
legalidade da cobrança do seguro, por não configurar venda casada
, já que demonstrada a opção oferecida pela ré ao autor de contratar ou não, apresentando instrumento contratual em apartado
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática dos recursos repetitivos – Tema 972/STJ
.

O recorrente alega que houve venda casada na contratação do seguro prestamista, sustentando que o consumidor foi compelido a contratar o seguro com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade de escolha de outra seguradora, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP

Tema n. 972
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

Confira-se a ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3
.
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

O órgão fracionário deste Tribunal decidiu,
in verbis:

[...] No que se refere à contratação do seguro, entendo não ter havido ilegalidade, uma vez que consta expressamente do contrato, de forma clara, que o Recorrido estava contratando o produto, o número de parcelas, os valores que seriam descontados mensalmente, inclusive quanto ao seguro prestamista no valor de R$ 7.458,71 (sete mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos).

Dessarte, é certo que, além de inexistir prova de que o seguro foi imposto ao consumidor/Apelado, houve comprovação de que teve ciência e opção de escolha do produto.

Frise-se que o Apelado não comprovou nos autos que foi compelido a contratar, tampouco que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para empréstimo.

Nessa quadra, é evidente que não houve venda casada, ofensa ao direito de informação, demonstração de que o Recorrido foi ludibriado a contratar o seguro e, consequentemente, falha na prestação dos serviços pelo Recorrente. Logo, não há falar em ilegalidade da contratação.

Diante disso, tenho que a sentença deve ser retificada, para que o pedido inicial seja julgado improcedente [...].

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do C
PC
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se
d
enota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 972/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025